Tribunal: TJBA
Processo: 8065407-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065407-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WILSON DE OLIVEIRA LEITE e outros Advogado(s): ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (DECRETO-LEI Nº 201/1967) E CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/1993). AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INÉRCIA DO IMPETRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, que busca o trancamento da Ação Penal nº 0000288-73.2013.8.05.0099, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA. O impetrante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na idade do paciente, que conta com 75 anos, o que reduziria o prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Sustenta que a autoridade impetrada teria se omitido em analisar o pedido, configurando constrangimento ilegal. Questão em discussão A questão central a ser decidida consiste na admissibilidade da ordem de Habeas Corpus quando a sua instrução se mostra deficiente, especialmente diante da inércia do impetrante em juntar documentos essenciais para a verificação da alegação de prescrição, mesmo após ter sido expressamente intimado para tal finalidade. Razões de decidir O Habeas Corpus é uma ação constitucional de rito sumário que exige a apresentação de prova pré-constituída, cabendo ao impetrante o ônus de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários à comprovação do alegado constrangimento ilegal. A análise da prescrição da pretensão punitiva demanda o exame completo dos autos da ação penal originária, a fim de verificar a cronologia processual e a eventual ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, o que não é possível sem a cópia integral do processo. No caso concreto, o impetrante foi devidamente intimado para apresentar a cópia integral da ação penal, contudo, permaneceu inerte, impossibilitando a análise aprofundada da matéria. A ausência da prova pré-constituída impede a verificação da existência do direito líquido e certo invocado, tornando inviável o conhecimento da ordem. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus não conhecida, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: "1. A instrução deficiente da petição inicial de Habeas Corpus, caracterizada pela ausência de prova pré-constituída indispensável à análise da alegação de constrangimento ilegal, inviabiliza o seu conhecimento. 2. O ônus de instruir adequadamente o writ compete ao impetrante, e a sua inércia em apresentar documentos essenciais, mesmo após determinação judicial, acarreta o não conhecimento da ordem, especialmente em matérias de alta complexidade, como a verificação de prescrição, que depende da análise integral dos autos de origem para a aferição de marcos interruptivos e suspensivos." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 109, 115 e 117 do Código Penal; Artigo 648 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8065407-25.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante o advogado Ademir de Oliveira Passos, como paciente Wilson de Oliveira Leite, e como autoridade impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em NÃO CONHECER da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator